Tribunal: TJSP
Processo: 1112264-07.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
CONTRATO – Aquisição de mercadorias por falsário que se utilizou de documento falso - Protesto e inscrição em bancos de dados de proteção ao crédito indevidos – Sentença declaratória procedente, afastada a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.
DANO MORAL – Configuração – Protesto e inscrição desabonadora por dívida falsamente contraída - Indenização arbitrada em cinco mil reais –

Ementa:
CONTRATO – Aquisição de mercadorias por falsário que se utilizou de documento falso - Protesto e inscrição em bancos de dados de proteção ao crédito indevidos – Sentença declaratória procedente, afastada a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.
DANO MORAL – Configuração – Protesto e inscrição desabonadora por dívida falsamente contraída - Indenização arbitrada em cinco mil reais – Razoabilidade, dadas as peculiaridades do caso – Decisão que negou provimento a apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1112264-07.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA -
EPP, é agravado ALFREDO DE MELO FRANCO SCHWARZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1112264-07.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44827
2
VOTO No: 44827
AINT.No: 1112264-07.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo - 28a VC
AGTE. : CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA. - EPP
AGDO. : ALFREDO DE MELO FRANCO SCHWARZ
CONTRATO Aquisição de mercadorias por falsário que
se utilizou de documento falso - Protesto e inscrição em
bancos de dados de proteção ao crédito indevidos

Sentença declaratória procedente, afastada a alegação de
nulidade por cerceamento de defesa.
DANO MORAL
Configuração
Protesto e inscrição
desabonadora por dívida falsamente contraída - Indenização
arbitrada em cinco mil reais
Razoabilidade, dadas as
peculiaridades do caso Decisão que negou provimento a
apelação mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a apelação tirada de r. sentença que julgou procedente ação dita
“declaratória de inexistência de débito e anulação de protesto c/c pedido de tutela de
urgência (suspensão de protesto) e indenização por danos morais...” para “determinar
a exclusão da negativação do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito,
declarando-se a inexigibilidade dos débitos descritos na inicial, com relação aos
débitos descritos na inicial, confirmando a tutela concedida, condenando-se a
requerida, ao pagamento, à parte autora, de indenização por danos morais, no importe
de R$-5.000,00.
Sustentou a agravante, na apelação, que houve cerceamento de
defesa ante a não produção de prova oral; no mérito assevera que “tomou todas as
medidas para evitar fraude em seu estabelecimento”; que “não há como imputar ao
recorrente qualquer responsabilidade pelos protestos levados a efeito, pois não o
protestou por má-fé, mas sim agindo em exercício regular de um direito que lhe foi
conferido pelo não recebimento das vendas feitas ao comprador/cliente”; que
também sofreu prejuízos ante o não recebimento do valor devido pelas indigitadas
vendas e que não comprovou o apelado os alegados danos morais.
O agravado não respondeu, apesar de intimado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga, registrando-se que, aqui, submete-
se ao colegiado a decisão agravada da qual consta fundamentação adequada e
suficiente para a manutenção da r. sentença, inclusive no que se refere ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1112264-07.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44827
3
afastamento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Flavia Poyares Miranda
que julgou procedente
ação dita “declaratória de inexistência de débito e anulação de protesto c/c
pedido de tutela de urgência (suspensão de protesto) e indenização por danos
morais...” para “determinar a exclusão da negativação do nome da parte autora
dos órgãos de proteção ao crédito, declarando-se a inexigibilidade dos débitos
descritos na inicial, com relação aos débitos descritos na inicial, confirmando a
tutela concedida, condenando-se a requerida, ao pagamento, à parte autora, de
indenização por danos morais, no importe de R$-5.000,00”; os honorários
advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta a apelante (requerida) que houve cerceamento de
defesa ante a não produção de prova oral; no mérito sustenta que “tomou todas
as medidas para evitar fraude em seu estabelecimento”; que “não há como
imputar ao recorrente qualquer responsabilidade pelos protestos levados a
efeito, pois não o protestou por má-fé, mas sim agindo em exercício regular de
um direito que lhe foi conferido pelo não recebimento das vendas feitas ao
comprador/cliente”; que também sofreu prejuízos ante o não recebimento do
valor devido pelas indigitadas vendas e que não comprovou o apelado os
alegados danos morais.
Bate-se o apelado, em resposta, pela manutenção do
quanto decidido.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Com efeito, em absoluto se pode falar em nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, que não ocorreu.
A matéria a enfrentar era apenas de direito, na medida em
que a matéria de fato já estava suficientemente demonstrada por documentos.
Além disso, discussão acerca da validade do protesto e
exigibilidade do débito envolve unicamente matéria de direito.
Assim, nada impedia o pronto julgamento
aliás, tudo
recomendava.
Andou bem, pois, o MM. Juízo ao julgar prontamente,
tendo em vista o disposto no art. 355 do Cód. de Proc. Civil.
Ora, exatamente como neste caso concreto, “presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não
mera faculdade, assim proceder” (STJ-REsp 2.832, RSTJ 102/500, RT 782/302,
cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 43a ed., pág. 448, nota no 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1112264-07.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44827
4
àquele art. 330), isto é, “o preceito é cogente” (RT 621/166, IDEM, ibidem)
Nulidade nenhuma, pois.
No que toca ao mérito, tampouco tem razão.
Isso porque, em que pese a insurgência da apelante, restou
incontroverso nos autos ter terceira pessoa, valendo-se de fraude, adquirido
bens como se o apelado fosse, utilizando-se, para tanto, de documento falso (no
caso, CNH).
Aliás, a diferença entre o apelado (fls. 10) e a pessoa que se
apresentou como se o apelado fosse (documento falso de fls. 242) é de fácil
percepção, de forma que não vinga a argumentação da apelante de ter se
cercado de “todas as medidas para evitar fraude em seu estabelecimento”.
Não há, portanto, como imputar ao apelado a
responsabilidade pelo prejuízo enfrentado pela apelante; por outro lado, sendo
inexigível a dívida, configura ato ilícito a restrição creditícia indevida.
Como se sabe, cobrança, inscrição de nome de pessoa em
órgãos de proteção ao crédito e protesto somente se permite em determinadas
situações, quando preenchidos os requisitos legais.
Tal exigência funda-se justamente na possibilidade de
grave dano a quem tem seu nome irregularmente registrado.
De outra sorte, a jurisprudência já estabeleceu que o dano
moral relativo à limitação de crédito irregular é presumido, cabendo à outra
parte demonstrar a sua inexistência do que, no caso, não se cuidou.
A propósito:
Superior Tribunal de Justiça
ACÓRDÃO: RESP 471159/RO (200201178980)
478869 RECURSO ESPECIAL
DECISÃO: Vistos e relatados estes autos, em que são partes as
acima indicadas, decide a Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa
parte, dar-lhe parcial provimento, na forma do relatório e notas
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado. Participaram do julgamento os Srs.
Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira, Barros Monteiro e Ruy
Rosado de Aguiar.
DATA DA DECISÃO: 06/02/2003
ORGÃO JULGADOR: - QUARTA TURMA
RELATOR: MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR
E M E N T A
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
CONTA CANCELADA PELO CORRENTISTA. CHEQUES EMITIDOS
POSTERIORMENTE
POR TERCEIRO.
INSCRIÇÃO NO SERASA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1112264-07.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44827
5
CC, ART. 159. ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. COMPATIBILIDADE
DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À LESÃO.
I. A indevida inscrição no SPC gera direito à indenização por dano
moral, independentemente
da prova objetiva do abalo à honra e à
reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese,
presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, de outro lado,
ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem causa
da parte atingida pelo ato ilícito.
II. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
FONTE: DJ DATA: 31/03/2003 PG: 00233
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
PROCESSO: 1165933-5
RECURSO: Apelação Sum
ORIGEM: Santo André
JULGADOR: 12a Câmara
JULGAMENTO: 16/09/2003
RELATOR: Beretta da Silveira
DECISÃO: Deram Provimento Parcial, VU
DANO MORAL - Banco de dados - Responsabilidade
civil - Envio de
cartão de crédito sem ser solicitado - Prática abusiva - Anotação de
inadimplemento
pelo não pagamento da anuidade - Abusividade
caracterizada - Indenização por dano moral devida - Valor reduzido
para R$ 10.000,00 - Recurso provido em parte.
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
PROCESSO: 1056974-5
RECURSO: Apelação Sum
ORIGEM: São Paulo
JULGADOR: 10a Câmara
JULGAMENTO: 10/09/2002
RELATOR: Sampaio Pontes
DECISÃO: Deram Provimento, VU
DANO MORAL - Responsabilidade
civil - Prestação de serviços -
Cartão de crédito - Lançamento indevido do nome da cliente em
cadastro de inadimplentes - Desnecessidade da prova do prejuízo
em razão da própria natureza do dano - Verba indenizatória fixada
em 30 salários mínimos, tendo-se em vista o esforço da vítima
para evitar a situação de constrangimento
- Finalidade da
condenação também voltada para evitar a repetição do ato - Ação
procedente - Recurso provido para este fim.
Diante disso, é cabível o pedido de compensação por danos
morais, uma vez presente a obrigação de indenizar.
No que se refere ao “quantum” da indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1112264-07.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44827
6
morais, assinala-se que deve se ter presente a moderação recomendada na
doutrina e na jurisprudência, tanto para que se evite enriquecimento indevido
de uma parte em detrimento de outra como, ainda, para que se observem os
limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a que se chegue a um
valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha componente de punição
e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, tem-se por adequada a indenização de R$-5.000,00 (cinco mil
reais), arbitrada na r. sentença, que representa montante adequado e suficiente
como justo lenitivo, sem excesso nem aviltamento, além de compatível com
precedentes desta C. Câmara.
Feitas essas considerações, fica mantida integralmente a r.
sentença pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste
C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; em razão
do julgamento do recurso, ficam os honorários advocatícios majorados de 10%
para 15% do valor da condenação, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85
do Cód. de Proc. Civil.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta apelação, que é
manifestamente improcedente.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator